Tribunal: TJDFT
Processo: 0745428-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745428-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA PIRES PEREIRA AGRAVADO: COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA, CAROLINE LIVIO PEDREIRA ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CELIA MARIA PIRES PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de apuração de haveres 0704585-37.2023.8.07.0015 movida em desfavor de COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA E CAROLINE LÍVIO PEDREIRA ALVES. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação ajuizada por CÉLIA MARIA PIRES PEREIRA em face de COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA. – EPP e de CAROLINE LÍVIO PEDREIRA ALVES. Sustenta que a sociedade empresária ré foi formada pela Autora e por JOAB FELIX DE MEDEIRO. Entre 2006 e 2007, o sócio JOAB FELIX DE MEDEIROS deixou a empresa, transferindo suas cotas para CAROLINE LÍVIO PEDREIRA ALVES (irmã de CLÍSTONES LÍVIO PEDREIRA, com quem a autora convivia em união estável). Em 2020 a autora retirou-se da sociedade, tendo a sócia remanescente, CAROLINE, efetuado o pagamento de R$ 10.000,00 pelas quotas do capital social. Contudo, lhe são devidas participações nos lucros sociais referentes aos anos de 2013 a 2019. A união estável entre a autora e CLÍSTONES teve fim. CLÍSTONES é sócio de diversas outras sociedades, cujos lucros igualmente não lhe foram repassados. Arrola razões de direito. Requer o pagamento de R$ 3.450.307,44; alternativamente, o pagamento de R$ 1.725.153,72 ou o que vier a ser apurado em perícia contábil, tudo a título de distribuição de lucros sociais. A ação foi recebida como pedido de apuração de haveres (ID. 151761175) e determinada a citação dos réus. CAROLINE LÍVIO PEDREIRA ALVES apresenta contestação de ID. 160184214. COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA – EPP apresenta contestação de ID. 160215587. Réplica de ID. 160532318. Intimadas a especificarem provas (ID. 163652440), a parte autora pede a exibição de documentos, a produção de prova pericial, depoimento pessoal da ré e inquirição de testemunhas (IDs. 165468177 e 165658956), enquanto as rés pedem seja expedido ofício à Controladoria Setorial da Saúde, a fim de que disponibilize cópia integral do processo administrativo disciplinar instaurado contra a autora e contra a empresa e o julgamento antecipado da lide (IDs. 166560418 e 166643830). O despacho de ID. 170166997 intimou as partes para se manifestarem sobre a incompetência do Juízo. A parte autora requereu a manutenção da competência deste Juízo para processar o presente feito, bem como requereu o registro de que se trata de pedido principal de apuração de haveres, incluídos e calculados os potenciais lucros não distribuídos, a serem constatados por meio de perícia técnica contábil, ID. 170527761. A parte requerida COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA. – EPP requereu a extinção do feito por inépcia da inicial. Informou não se opor ao declínio de competência caso este Juízo entenda não ser o caso de extinção. A parte requerida CAROLINE LÍVIO PEDREIRA ALVES preferiu não se manifestar acerca da competência deste Juízo. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi inicialmente estabelecida pela Lei no 11.697/2008, que determina: Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. A Resolução no 23/2010 do TJDFT ampliou a competência dispondo: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I. insolvência civil; II. dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III. liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV. exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V. apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI. nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Trata-se de competência material e, portanto, absoluta, estabelecida em rol taxativo e de interpretação restritiva. Sobre a competência absoluta em razão da matéria, reza o CPC: Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Art. 64, § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O simples fato de a lide ter índole empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, se não demonstrada enquadrar-se em uma das hipóteses prevista na lei ou da resolução. Ou seja, somente é da competência da Vara de Falências a causa cujo pedido se subsume a uma das hipóteses acima descritas. No caso dos autos, embora a presente demanda tenha sido recebida como pedido de apuração de haveres, o pedido autoral, na verdade, consiste no pagamento de lucros que a autora entende que deveriam lhe ter sido distribuídos. Assim, trata-se de pretensão meramente obrigacional e cível, que não é de competência desta Vara. Nesse sentido, tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. COMPETÊNCIA TAXATIVA. RESOLUÇÃO No 23/2010 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1. O fato de o litígio envolver atos relacionados ao direito de empresa e sua responsabilidade civil, não conduz ordinariamente o julgamento perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, sendo imprescindível estar a matéria incluída nas hipóteses taxativamente apresentadas pela legislação que regula a competência do juízo especializado (LOJDF e Resolução no 23/2010). 2 - Conflito julgado procedente para firmar a competência do juiz suscitado. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA(Acórdão n.683222, 20120020292905CCP, Relator: CRUZ MACEDO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/05/2013, Publicado no DJE: 13/06/2013. Pág.: 83) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. JUÍZO SUSCITADO. SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL COMUM. JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. ABSOLUTA. RESOLUÇÃO N. 23/2010 DO TJDFT. 1. Trata-se de ação de conhecimento intitulada Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos, e pleito reconvencional de ressarcimento de quantia líquida, de natureza obrigacional, não abrangida no rol taxataivo da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do Distrito Federal, nos moldes da Resolução n. 23/2010, do egrégio TJDFT. 2. A ação que tem como causa de pedir o suposto inadimplemento contratual, por ser matéria de índole eminentemente civil, deve ser processada e julgada perante o Juízo da Vara Cível comum. 3. Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitado. (Acórdão n.1114047, 07071084320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/08/2018, Publicado no DJE: 10/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE SÓCIOS. REPARAÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. A Vara de Falência, Recuperações Judiciais Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal tem competência material taxativa, a teor da Resolução no 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2. A ação que tem como causa de pedir o suposto descumprimento contratual entre sócios, por ser matéria eminentemente civil, deve ser processada e julgada perante o Juízo da Vara Cível. 3. O simples fato de ter a matéria discutida índole empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial. 4. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília. (Acórdão n.1100933, 07050592920188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E VARA CÍVEL. OBJETO DO DISSENSO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO COMINATÓRIA ORIGINÁRIA DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. MATÉRIA DE NATUREZA OBRIGACIONAL. EFEITOS REFLEXOS. LITÍGIO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO ESPECIALIZADO. RESOLUÇÃO N.o 23/2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. RECONHECIMENTO. 1. A competência reservada à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, na exata modulação da jurisdição que lhe fora conferida, sob o critério ex ratione materiae, pelo artigo 2o da Resolução TJDFT no 23, de 22 de novembro de 2010, fora definida de forma exaustiva e taxativa, compreendendo, além das ações de falência e recuperação judicial, somente os litígios de natureza empresarial, obstando que ações que, conquanto versem reflexamente sobre matéria de natureza empresarial, sejam compreendidas na jurisdição que lhe fora reservada sob o parâmetros da especialização. 2. Conquanto ação cominatória originária de descumprimento de contrato de compra e venda de cotas sociais integrantes do capital social de sociedade empresarial esteja destinada à efetivação da alteração contratual derivada do negócio, implicando alteração na composição social da empresa cujas cotas sociais foram alienadas, o conflito surgido entre as partes não deriva de dissenso societário, mas do descumprimento do que ficara avençado ao ser contratada a compra e venda de cotas sociais, ou seja, encerra natureza puramente obrigacional, e não empresarial, não estando a pretensão, portanto, inserida na jurisdição conferida à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, encartando-se na jurisdição reservada ao Juízo Cível, pois modulada sob critério residual. 3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime. (Acórdão n.857451, 20150020043756CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Publicado no DJE: 27/03/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a pretensão que se busca por meio desta demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Resolução 23/2010 deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar a presente demanda e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de um dos juízos cíveis de Brasília/DF. Independentemente de preclusão, encaminhe-se o processo. Em suas razões recursais (ID. 52677723), a agravante alega inexistir documento nos autos que comprove que os agravados apuraram os haveres da sócia retirante e que foram pagos conforme o contrato social. Afirma que o único pagamento realizado foi em relação ao valor histórico da quota social, desconsiderando-se o que se refere ao patrimônio líquido. Acrescenta que o real patrimônio societário e os lucros foram ocultados da sócia retirante e que a “sócia remanescente, em conjunto com o seu irmão, o exconvivente da Autora, desviou os resultados econômico-financeiros com transferências para as outras empresas da família e para o próprio ex-convivente da Autora, e este último aplicou parte de tais recursos na aquisição de alguns imóveis em nome do ex-convivente, em subterfúgio ao patrimônio do casal, propiciando que o ex-convivente instaurasse uma desarrazoada ação de partilha de bens em face da Autora”. Reitera não haver qualquer documento ou alteração contratual que confirme que tenha havido a quitação da agravante em relação à sua parcela no acervo social ou que referido pagamento estive inserido no valor recebido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente ao capital social cedido. Ainda, aponta que não foi realizado balanço extraordinário a que se referem o contrato e o art. 1.031 do Código Civil, para apuração de haveres. Pondera que caso se entenda que “uma sociedade com Patrimônio Líquido de mais de 3 milhões de reais tenha regularmente entregue à sócia remanescente um total de 10 mil reais e que a sócia Ré tenha entendido – por conta própria – que os 10 mil reais que pagara já comportariam a apuração de haveres (apesar de nenhum documento fazer menção de que a referida quantia seria necessariamente os haveres a que teria direito), claro se mostraria, nesse caso, que essa interpretação configuraria inequívoco vício de consentimento – erro, dolo ou lesão – decorrente de estratégia destinada a afastar a Autora de seu direito à correta parcela sobre os haveres societários”. Entende haver grande probabilidade da sócia remanescente e os ex-companheiro da agravante terem desviado recursos sob a forma de dividendos, em proveito do ex-convivente e das demais empresas do grupo familiar. Tece considerações sobre a apuração de haveres e dispositivos da legislação pertinentes, assim como Patrimônio Líquido, Balanço e Capital Social. Defende que a decisão agravada se equivocou ao indicar que a agravante estava somente buscando os lucros desviados ao longo do exercício empresarial, além de ter conferido uma interpretação equivocada à Resolução 23/2013, de modo que deve ser mantida a competência do Juízo Empresarial, por se tratar de lide eminentemente ligada a atividade empresarial. Em relação ao pedido de efeito suspensivo, discorre sobre a probabilidade do direito que “o Juízo de primeiro grau conferiu interpretação oficiosa aos pedidos formulados em Petição Inicial, desconsiderando que os valores inseridos pela Autora refletem o fato de que nunca teve acesso a qualquer documento contábil da sociedade empresária”. Além disso, aponta que foi intimada a apresentar nova petição inicial que não compreende a sua pretensão, podendo ocasionar a sucumbência da agravante, extinguindo-se o feito com ou sem resolução de mérito. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o reencaminhamento dos autos ao Juízo Empresarial. Preparo recolhido (ID. 52677724). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para a concessão do efeito suspensivo. Nesse momento inicial, considerando a narração dos fatos apresentados pela agravante, compreendo, nesse exame superficial, que os pedidos iniciais formulados estão possivelmente ligados ao direito de retirada da agravante da empresa na qual era sócia, sendo apurado os haveres decorrentes da cessão de suas quotas sociais, de modo que, aparentemente, o feito deveria ser julgado na Vara de Falências. Não obstante, compreendo que a matéria posta a exame necessita de uma análise detalhada a fim de se averiguar efetivamente qual o juízo competente para o processamento e julgamento dos pedidos formulados pela agravante. Com efeito, verifica-se que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis à agravante, sendo que, por outro lado, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada em nada prejudicará as partes. Justifica-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso e pelos agravados em suas contrarrazões, necessitam de um exame detalhado quando do enfrentamento do mérito recursal. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se os agravados para que apresentem resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator